Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CORRETO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE CNH. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. OFÍCIO. EQUIDADE. REMESSA E RECURSO IMPROVIDOS.
1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença, proferida em ação anulatória cumulada com danos morais, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, entregasse, no prazo de 15 dias úteis a contar da intimação da sentença , a CNH do autor, e julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo e consequentemente da decisão contida na Instrução SEI-GDF no 537/2018-DETRAN/DG, determinando seu arquivamento e a devolução definitiva da CNH ao requerente, porque aplicada a penalidade sem observância da prescrição. 1.1. O DETRAN/DF apela pedindo a reforma da sentença: a) a fim de, preliminarmente, ser reconhecida a falta de interesse de agir do recorrido, para que seja decretada a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e b) para que seja afastada a prescrição reconhecida, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
2. Da preliminar de interesse de agir. 2.1. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. 2.2. A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada. 2.3. No tocante à necessidade, convém analisar o cabimento da ação judicial para que seja retirada a resistência imposta à realização de um direito que o autor afirma ser detentor. 2.4. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 52). 2.5. No caso, verifica-se o interesse de agir da parte autora quando se observa que o proveito por ela buscado está relacionado ao reconhecimento da prescrição e a anulação da sanção aplicada. 2.6. Diante da comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, tem-se por demonstrada a existência do interesse de agir do autor, uma vez que o almejado por ele só pode ser alcançado através de uma decisão judicial, tendo em vista que administrativamente não obteve sucesso. 2.7. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. O instituto da prescrição é imprescindível à segurança e à estabilidade das relações jurídicas e da convivência social, sendo regra no sistema de direito brasileiro. Doutrina. Pontes de Miranda: “A prescrição, em princípio, atinge todas as pretensões e ações, quer se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou públicos. A imprescritibilidade é excepcional." (in Tratado de Direito Privado, Tomo VI, 4a ed., RT, 1974, § 667, p. 127). 3.2. O art. 1o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3.3. De acordo com os arts. 10 e 22 da Resolução do Contran no 182/05 e arts. 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 a prescrição pode ser interrompida com a notificação do procedimento administrativo, voltando a correr o prazo do último ato do procedimento.
4. Deve-se frisar que o início do prazo de prescrição começou a correr a partir da data da notificação (19/08/11). 4.1. Tal prazo teria sido, supostamente, interrompido com a notificação do requerente acerca da abertura do processo administrativo em seu desfavor, com base no auto de infração no S001083225, na data de 25/09/13, na qual constava como endereço do demandante a Quadra 07 de Sobradinho/DF. 4.2. Ocorre que o autor afirmou não ter recebido qualquer notificação e não há prova nos autos de que a correspondência foi entregue. 4.3. Desse modo, o requerente não apresentou sua defesa em relação à mencionada notificação, oportunidade em que o processo administrativo foi analisado à sua revelia.
5. O despacho apresentado pelo Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade em 06/07/16 foi no sentido de: a) se aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 16, I, a, da Resolução no 182/05 do Contran), por ter o condutor infringido o art. 165 do CTB, b) bem como de recolher a respectiva CNH que seria devolvida após cumprido o período da penalidade e após a realização de curso de reciclagem (at. 261, §2o, do CTB). 5.1. O parecer ofertado foi aceito pelo Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal na data de 11/07/18. 5.2. Poucos dias após (18/07/18), o demandante informou ter recebido uma carta, que foi encaminhada a endereço da Quadra 01 de Sobradinho/DF, cujo intuito era lhe informar sobre a penalidade que foi imposta. 5.3. A partir do recebimento da supracitada informação, o autor apresentou recurso em 27/08/18, o qual não teve provimento, na data de 06/12/18, para que fosse mantida a penalidade decorrente da infração S001083225. 5.4. Tendo em vista a referida decisão, foi expedida nova correspondência em nome do requerente, mas em endereço diverso do que ele havia sido notificado anteriormente, motivo pelo qual o AR voltou com motivo de devolução de pessoa desconhecida no local. 5.5. O art. 282, caput, do CTB prevê que: “Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” 5.6. Ou seja, a norma em comento exige que o infrator seja notificado “por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”. Não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente a ele, o que, ademais, praticamente inviabilizaria os procedimentos administrativos por morosidade e elevação dos custos. 5.7. Entretanto, deve-se observar a particularidade do caso, onde o autor só tomou conhecimento do processo administrativo em 19/08/11, quando recebeu a notificação da infração no endereço da Quadra 01 de Sobradinho/DF. 5.8. O AR juntado nos autos mostra que a última notificação foi entregue em endereço diverso (na Quadra 01 de Sobradinho, mas em outro Conjunto), tendo em vista que a única notificação recebida pela parte autora se deu em outro endereço, o que possibilitou a oferta de defesa nos autos do processo administrativo. 5.9. Dessa forma, em que pesem os argumentos lançados pelo apelante, este não logrou êxito em provar o alegado.
6. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 6.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 6.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 6.3. No caso, há pobres elementos de prova do réu, ora apelante, que não teve o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos do autor. 6.4. Isso porque, cabia ao requerido demonstrar nos autos o recebimento da notificação pelo requerente, já que é ele o responsável pelo envio da correspondência de notificação e recebe o comprovante de entrega. Entretanto, o demandando não juntou nenhum comprovante que pudesse provar o recebimento ou não pelo autor. De maneira que o apelado só conseguiu apresentar recurso já na reta final do processo, uma vez que no momento inicial do procedimento administrativo foi considerado revel. 6.5. Ademais, o apelante deixou de demonstrar que os endereços do autor por ele utilizados para notificá-lo estariam ou não atualizados e muito menos que entre a segunda e a terceira notificação houve mudança no endereço do requerente apta a justificar o envio da terceira carta a outro endereço que não o da segunda notificação, que foi a única recebida pelo recorrido. 6.6. Portanto, deve-se reconhecer a prescrição ocorrida entre a data de 19/08/11 (quando o autor foi notificado da infração ao ser abordado pelo agente de trânsito) e 18/07/2018 (data em que o apelado tomou conhecimento do processo administrativo instaurado contra ele). 6.7. Nessa linha de raciocínio, no momento em que foi aplicada a penalidade ao demandante já tinha transcorrido o direito de aplicação da penalidade por conta da prescrição. 6.8. Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus termos para que seja anulada a penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor e a obrigação de participar de curso de reciclagem para a obtenção de uma nova CNH, devendo ser arquivado o procedimento administrativo instaurado.
7. Dos honorários advocatícios. 7.1. Os honorários advocatícios devem ser revistos de ofício. 7.2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.4. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 87.765,60), a quantia resultante (R$ 8.776,56) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do autor não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial e réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.5. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em aproximadamente 4 meses a contar de sua propositura (24/06/20), tendo em vista que sua sentença foi proferida em 16/11/20. 7.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 7.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devidos pelo réu devem ser fixados em R$ 3.000,00, em observância ao art. 85, §8o e §11 do CPC.
8. Apelação improvida.